Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-24.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021931-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HAROLDO RABELO DE ALMEIDA - CPF: 974.235.131-72 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2.
O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio

nata
.

3.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4.
Relatórios de chamada, faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

6.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito discutido, por não ter a reclamada comprovado a licitude da inscrição negativa. Porém, declarou prescrita a pretensão indenizatória, por concluir que transcorreram 03 (três) anos desde a inclusão do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente requer seja afastada a prescrição declarada pelo juízo e condenada a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Da Prescrição

A sentença de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão indenizatória da parte autora, fundamentando que transcorreram 03 (três) anos da data da inscrição e da propositura da ação.

Entretanto, diversamente do fundamentado, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, verifica-se que a consulta de seus dados ocorreu em 15/05/2021, conforme consta do extrato apresentado como prova – ID. 119661953.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação - 15/05/2021 - e a propositura da presente ação – 12/07/2021.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso versa quanto o reconhecimento da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e indenização por danos morais.

O recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$ 230,59 - 27/10/2016, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Corroborando com o alegado juntou
faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas
, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome do reclamante.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022